Tribunal: STF
Processo: HC 226663
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho em favor de Deivid Dimas dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 783.814 /SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. QUANTIDADE DA DROGA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.” (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 20.9.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 79,65 gramas de crack, 322,75 gramas de cocaína e 499,10 gramas de maconha. (eDOC 2, p. 3)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa. (p. 4)



    Alega que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi desprovida de fundamentos, tendo por referência a gravidade em abstrato do crime, para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação penal, não havendo adequação ao caso concreto.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Para maior elucidação, transcrevo a fundamentação do decreto prisional (eDOC 4, p. 41):



    “A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita, tampouco de domicílio certo, anotando-se que o detido estava na posse de grande quantidade de crack, maconha e cocaína, a indicar a mercancia de entorpecentes. Independentemente da primariedade (fl.35/36), a quantidade de droga apreendida e sua forma de acondicionamento, bem como as circunstâncias de local e horário da prisão indicam dedicação habitual e organizada ao comércio ilícito de entorpecentes, tudo a afastar, à primeira vista, o possível reconhecimento da figura privilegiada, sem prejuízo da análise que cabe ao Juízo natural realizar.” 



    Percebo que de fato, foi encontrada grande monta e variedade de tóxicos com o paciente (103 gramas de crack, 1224 gramas de cocaína em1191 microtubos, 625 gramas de maconha em 423 saquinhos tipo "zip lock", 5 telefones celulares, 2 cartuchos deflagrados e embalagens, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 19/20-eDOC 4, p. 40) , o que por si só não pressupõe habitualidade no ilícito ou periculosidade do agente.



    Entretanto, é importante ressaltar que em conjunto com os entorpecentes, foram encontrados cinco telefones celulares, uma folha de caderno com anotações do tráfico e duas cápsulas calibre 32 deflagradas. (eDOC 4, p. 2 – 5)



    Cabe esclarecer ainda que o paciente foi apontado pela atividade policial como gerente do ponto de vendas no bairro Jardim Vitória (eDOC 4 , p. 8).



    Neste sentido, transcrevo fundamentação do ato coator (eDOC 7, p. 3 – 4):



    “Na hipótese, colhe-se da denúncia ofertada que policiais civis, após investigação prévia, identificaram o indiciado como o gerente do ponto de vendas no bairro Jardim Vitória, tendo tal investigação ensejado a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo o paciente surpreendido enquanto mantinha em depósito cerca de 420 porções de cocaína na forma de crack (103 g), 1.191 eppendorfs contendo cocaína (1.22 kg) e 423 porções de maconha (625 g), além de 100 frascos vazios, 2 cápsulas deflagradas, 5 aparelhos de telefone celular e 1 folha de caderno com anotação típica da movimentação de tráfico de drogas.(fls. 122/123).



    Ao converter a prisão em preventiva, o Magistrado firmou, entre outros elementos, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública verificada a partir da gravidade concreta do crime de tráfico extraída da quantidade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão:



    (…)



    No mesmo sentido, consignou a Corte de origem (fls. 114/115): 



    [...] Ademais, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar. Segundo apurado, “[...] DEIVID guardava e mantinha em depósito as substâncias entorpecentes supracitadas em sua residência, todas destinadas à comercialização. Nesse contexto, policiais civis, após investigação prévia, identificaram o indiciado como o gerente do ponto de vendas no bairro Jardim Vitória. Assim, objetivando a apreensão de entorpecentes, os agentes dirigiram-se ao local dos fatos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Em revista na residência do indiciado, os agentes localizaram, dentro do guarda-roupas, 420 (quatrocentos e vinte) porções de cocaína na forma de ‘crack’, 1191 (um mil cento e noventa e uma) eppendorfs contendo cocaína e 423 (quatrocentos e vinte e três) porções de “maconha, além de 100 frascos de 10 mls vazios, 2 (duas)capsulas deflagradas, 5 (cinco) aparelhos de telefone celular e 1 (uma)folha de caderno com anotação típica da movimentação de tráfico de drogas. Ao ser indagado acerca dos entorpecentes, DEIVID confessou que a droga encontrada é de sua propriedade e que estava traficando há 1 mês (fls. 10). [...] “



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente